Tribunal: TJES
Processo: 5005706-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005706-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSELIO NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA DESLINDE DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE – ORDEM DENEGADA.

1.
Não fora comprovado, com a clareza que se requer, que o apontado excesso esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada.

- O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

- Tais hipóteses não podem ser reconhecidas no presente caso, eis que não claramente evidenciadas.

- Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

- Quanto ao sobredito ponto, fora devidamente destacado na ação originária que a delonga para o deslinde final se concretiza em razão da “
complexidade do feito
, a
tramitação do expediente pelo rito especial da Lei n. 11.343/06
, a
apresentação de Defesas Prévias e alegações finais em momentos distintos
, a existência de
18 (dezoito) réus
, o
período pandêmico relacionado à COVID-19
, as
consequentes suspensões de prazos e trabalhos presenciais
, a
pluralidade de advogados
, a
formulação de inúmeros requerimentos defensivos de revogação das prisões cautelares
” dentre outros.

- Ademais, pelo que se constata a instrução processual já se encerrou, estando o feito prestes a ser decidido definitivamente, o que, deveras, inviabiliza o desmembramento almejado.

2.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.

V
OTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

JOSELIO NASCIMENTO DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0009176-50.2019.8.08.0030, efetiva a manutenção da prisão cautelar da paciente - em razão da denunciada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sem que fosse observada a duração razoável do processo.

Aduz a impetrante, em síntese, que a prisão se consolidou em 31/01/2020, e que até a presente data o processo não fora deslindado, perfectibilizando notório excesso de prazo.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, ou para fins de desmembramento da ação originária.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela defesa técnica, entendo que o pleito liminar deve ser rejeitado.

É que não fora comprovado, com a clareza que se requer, que o apontado excesso esteja se consolidando de forma ilegal e injustificada.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Tais hipóteses não podem ser reconhecidas no presente caso, eis que não claramente evidenciadas.

Cediço também que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Quanto ao sobredito ponto, fora devidamente destacado na ação originária que a delonga para o deslinde final se concretiza em razão da “
complexidade do feito
, a
tramitação do expediente pelo rito especial da Lei n. 11.343/06
, a
apresentação de Defesas Prévias e alegações finais em momentos distintos
, a existência de
18 (dezoito) réus
, o
período pandêmico relacionado à COVID-19
, as
consequentes suspensões de prazos e trabalhos presenciais
, a
pluralidade de advogados
, a
formulação de inúmeros requerimentos defensivos de revogação das prisões cautelares
” dentre outros.

Ademais, pelo que se constata a instrução processual já se encerrou, estando o feito prestes a ser decidido definitivamente, o que, deveras, inviabiliza o desmembramento almejado.

À luz de tais considerações,

DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.
.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - acompanho o relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)